Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 354.313.261-04 (ADVOGADO), WILSON AZEVEDO & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 10.804.905/0001-78 (EMBARGANTE), WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 354.313.261-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TURMIM AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 235.052.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL AVELINO DOS SANTOS - CPF: 025.660.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA SANTA BEATRIZ LTDA - CNPJ: 24.765.067/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu excesso de execução e determinou a revisão dos valores executados. A parte embargante alegou omissões quanto à confissão do valor atualizado da causa pelo embargado, à preclusão sobre os cálculos apresentados no cumprimento de sentença e à ausência de remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à alegada confissão do valor atualizado da causa pelo embargado; (
ii
) definir se a suposta preclusão sobre os cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença foi omitida na análise; (
iii
) apurar se a ausência de remessa à contadoria judicial configura omissão relevante no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa detidamente a controvérsia e aplica corretamente o artigo 85, § 2o, do CPC, fixando os honorários com base no valor da causa, atualizado desde o ajuizamento da ação, vedando substituição por eventual proveito econômico.

A alegação de fato superveniente (confissão do valor atualizado da causa) e a existência de planilhas não impugnadas não modificam o critério de cálculo já fixado em sentença, pois se trata de matéria coberta pela coisa julgada.

A ausência de remessa à contadoria judicial não configura omissão, pois a base de cálculo estabelecida na sentença é objetiva e não exige novo arbitramento técnico nesta fase processual.

A pretensão da parte embargante visa rediscutir matéria já decidida sob fundamento jurídico diverso, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, atualizado desde o ajuizamento, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, não pode ser substituída por outro critério na fase de cumprimento provisório da sentença.

A existência de fato superveniente ou planilhas não impugnadas não altera os critérios definidos no título judicial exequendo acobertado pela coisa julgada.

A ausência de remessa dos autos à contadoria judicial não configura omissão relevante quando a base de cálculo for objetiva e previamente definida na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes jurisprudenciais no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso
Embargos de Declaração, interposto
p
or
WILSON AZEVEDO & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, contra a decisão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo
de instrumento
, interposto
em face d
o

BANCO DO BRASIL S.A
,

mantendo inalterada a decisão
de origem que
reconheceu o excesso de execução e determinou a revisão dos

valores devidos.

Para tanto,
s
ustenta o embargante, em síntese, que o Acórdão embargado padece de omissões, por não ter apreciado: a) o fato superveniente de confissão do embargado acerca do real valor atualizado da causa (R$ 21.658.513,22); b) a ocorrência de preclusão quanto aos cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença, no valor de R$ 20.049.536,53; c) a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia, concluindo pela impossibilidade de modificação, na fase de cumprimento provisório, da base de cálculo dos honorários advocatícios previamente fixada em sentença, nos termos do artigo 85, § 2o, do C
ódigo de Processo Civil
, a qual estabelece que, fixados os honorários sobre o valor da causa, este deve ser corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, não sendo admitida a substituição por suposto proveito econômico obtido.

Quanto ao alegado fato superveniente consubstanciado na confissão de valor atualizado da causa (R$ 21.658.513,22) por parte do Banco do Brasil, bem como à existência
de planilhas não impugnadas, tais elementos não têm o condão de alterar o critério de fixação da verba honorária estabelecido no título judicial exequendo, o qual se encontra acobertado pela coisa julgada. Não se trata de omissão, mas de valoração jurídica diversa da pretendida pela parte, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

No mesmo sentido, eventual ausência de remessa à contadoria judicial tampouco representa omissão relevante, porquanto a base de cálculo definida na sentença transitada em julgado é objetiva (valor da causa devidamente atualizado), não havendo margem para novo arbitramento técnico neste momento processual.

Desta feita,
não há vícios, contradições ou obscuridades a serem supridos, estando o Acórdão devidamente fundamentado, sem omissões a serem sanadas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025